Tribunal: CARF
Processo: 11080.720817/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720817/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.278 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
JOSÉ CARLOS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com
a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte
e/ou de seus dependentes declarados.
Restabelecem-se as deduções com despesas médicas no valor do desembolso
financeiro efetivamente comprovado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 15-35.935 - 3a Turma da
DRJ/SDR, Sessão de 16 de julho de 2014 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de contestação de lançamento (fls. 6/12) após revisão da declaração de ajuste
anual, exercício 2007; ano-calendário 2006 que detectou deduções indevidas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720817/2010-51
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720817/2010-51

dependente (R$ 1.516,32), de despesas médicas (R$ 19.448,45) e de despesas com
instrução (R$ 2.373,84), porque o contribuinte, intimado, não se manifestou. Apurou-se
imposto de renda suplementar de R$ 6.418,12.
Cientificado, o contribuinte, representado por procurador (fls. 4/5) impugna
parcialmente o lançamento (fls. 2/3) e alega que apresenta os comprovantes das
despesas médicas que conseguiu localizar (fls. 14/42), relacionadas a sete prestadores de
serviços nominalmente indicados, no valor total de R$ 8.819,95. Anexa também
certidão de nascimento de dois filhos e a certidão de casamento (fls. 43/45). Nada
apresenta nem alega a respeito das despesas com instrução glosadas.
Em conformidade com os termos da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, e da
Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23/12/2010, a DRF/POA analisou
os documentos processuais, e emitiu os Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
(fls. 55/57), mantendo a glosa das deduções a titulo de despesas com instrução, e das
despesas médicas , no valor total de R$ 19.424,45, porque só foi considerada a despesas
médica de R$ 24,00 (fl. 40). Os outros comprovantes de despesas médicas apresentados
(fls. 14; 15/39 e 41/42) não foram considerados documentos hábeis porque emitidos em
desacordo com a legislação vigente (Decreto no 3.000 de 1999, art. 80, parágrafos e
incisos). Mantida também a glosa da despesa com instrução. Efetuados os devidos
ajustes (fl.55), extinguiu-se o imposto de renda suplementar de R$ 423,59.
Registra-se que do imposto de renda suplementar mantido, de R$ 5.994,53 (fl. 57), a
parcela de imposto não impugnada foi transferida para o processo no 11080-
722.623/2011-71 (fls. 52/53), restando impugnado R$ 2.835,87 (fl. 60).
Cientificado dos Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fls. 61/62), o contribuinte
complementa a impugnação (fls. 64/65), reiterando a regularidade de despesas médicas,
de R$ 8.695,95, relativas a cinco prestadores de serviços de saúde - AFPERGS,
IPERGS–Saúde, IPERGS–PAMES, Valter Rubens Macedo Jr e Reabilitação em
Fisioterapia), cujos comprovantes reapresenta (fls. 69/96).
A 3a Turma da DRJ/SDR julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. NÃO CABIMENTO.
Incabíveis as deduções na declaração de ajuste anual, quando não autorizada pela
legislação tributária ou quando não comprovadas as exigências legais com
documentação hábil e idônea. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário
Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)O contribuinte aderiu ao parcelamento especial da Lei 12865/2013 (reabertura Refis
da Crise e Parcelamentos Especiais) na forma PARCIAL ao processo
11080.720.817/2010-51.
Pelo entendimento e as comprovações nos documentos existem valores com despesas de
planos de saúde que serão defendidos e argumentados que são gastos estritamente do
contribuinte. Visto que o Plano de Saúde com IPERS consta no próprio Informe de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720817/2010-51

rendimentos fornecidos pelo SPH e informados à RFB através da DIRF e se possuísse
dependente dentro deste plano de saúde, constaria o nome e o CPF do beneficiário.
Com relação a ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO RGS, o contribuinte
se utiliza deste plano saúde que na verdade é um complemento ao atendimento não
fornecido pelo !PERS, tais como ter um Leito Hospital Individual, com Frigobar, Ar
condicionado entre outros complementos não abrangidos dentro do plano do IPERS
Neste sentido, o contribuinte vem através desta requerer e solicitar que a Adesão ao
Parcelamento da Lei 12865/2013 é de forma parcial, para discutir os valores
incontroversos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).(...)

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2006, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por
meio da qual foi apurada deduções indevidas com dependentes (R$ 1.516,32), de despesas
médicas (R$ 19.448,45) e de despesas com instrução (R$ 2.373,84)
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte impugnou
parcialmente o lançamento alegando que comprova as despesas médicas relacionadas a sete
prestadores de serviços nominalmente indicados, no valor total de R$ 8.819,95, bem como
anexou também certidão de nascimento de dois filhos e a certidão de casamento (fls. 43/45).
Nada apresenta nem alega a respeito das despesas com instrução glosadas.

DESPESAS MÉDICAS
O Acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade e assim se manifestou sobre as despesas médicas, in verbis:
Quanto às despesas médicas contestadas, no valor de R$ R$ 8.695,95, a análise dos
elementos probatórios reapresentados (fls. 69/96) atesta a regularidade de despesas, de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720817/2010-51

R$ 2.500,00, relativas a serviços de fisioterapia e odontologia (fls. 95/96), como
indicado no quadro a seguir.

A declaração da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul
(fl. 70) comprovam, não despesas médicas, mas sim, as contribuições sociais do
associado que simultaneamente pode também participar de plano da saúde. Mantida a
glosa das contribuições sociais de R$ 960,00 (fl. 70) que não se confundem com
despesas médicas.
Quanto as despesas com plano de saúde, a legislação tributária prevê que são dedutíveis
aquelas despesas referentes ao próprio contribuinte e aos seus dependentes relacionados
na declaração de ajuste anual. No comprovante de rendimentos que apresenta (fl. 69), há
indicação do valor global de R$ 3.806,05 pagos ao IPERGS – Saúde, sem discriminação
por beneficiário do plano, remanescendo por isso a glosa do total das despesas com o
plano de saúde.
De modo similar, são indedutíveis os valores pagos ao IPERGS – Serviços, conforme os
boletos bancários apresentados, tendo como sacado, além do contribuinte, seu filho
Alexandre Teixeira Martins (fls. 16, 18, 20/21, 24/25, 28, 30/31, 35 e 37) e Christie
Teixeira Martins (fls. 83/94), que não são seus dependentes para efeitos tributários.
Indedutíveis também porque não há qualquer fato ou informação que indique que tais
pagamentos estão relacionados a despesas médicas como explicitado na legislação:
plano de saúde, ressaltando-se que sequer há indicação de serem como alega o
contribuinte pagamentos ao PAMES (Plano de Assistência Médica Suplementar) que
oferece aos usuários do IPERGS Saúde internamento hospitalar diferenciado.
Isso posto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação, por exonerar
R$ 687,50 (27,5% de R$ 2.500,00) e por manter R$ 2.148,37 do imposto de renda
suplementar, com os acréscimos pertinentes.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário apenas se insurgindo
em relação ao Acórdão recorrido quanto as despesas medicas em relação as despesa paga com o
plano de Saúde IPERS afirmando que tais gastos foram exclusivamente com o contribuinte e não
com outros beneficiários sustentando que: (...)“consta no próprio Informe de rendimentos fornecidos pelo
SPH e informados à RFB através da DIRF e se possuísse dependente dentro deste plano de saúde, constaria o nome
e o CPF do beneficiário.”
O Recorrente também sustenta que: “com relação a ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO RGS, o contribuinte se utiliza deste plano saúde que na verdade é um complemento ao atendimento
não fornecido pelo IPERS, tais como ter um Leito Hospital Individual, com Frigobar, Ar condicionado entre outros
complementos não abrangidos dentro do plano do IPERS “
Sendo assim, a análise do presente Recurso fica restrita a (im)possibilidade da
dedutibilidade das despesas médicas, especialmente em relação aos valores gastos com o plano
de saúde IPERGS e ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO RGS e não haverá o
enfrentamento das matérias relacionadas a deduções indevidas com dependentes e de despesas
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720817/2010-51

com instrução, tendo em vista que o contribuinte informa adesão ao parcelamento em relação aos
valores que afiguraram incontroversos,
Nessa esteira, quanto as despesas referentes a ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO RGS, entendo que correta a decisão de primeiro grau, uma vez que textualmente
a declaração emitida as e-fls. 70 demonstra a informação de que o pagamento tem natureza
associativa referente as contribuições pagas por cada associado, porquanto não entendo que essas
detém a mesma natureza de despesas médicas ou gasto com plano de saúde que seja, transcrevo a
Declaração de e-fls. 70, in verbis:
e-fls. 70
DECLARACÃO
Declaramos, para os devidos fins que a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, entidade civil de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°92.741.016/0001-73, com sede e foro na cidade de
Porto Alegre/RS, instituição de assistência social que tem por finalidade a prestação de
serviços médicos, odpritológicos e hospitalares, consoante Artigo 2° do seu Estatuto
Social, proprietária e mantenedora do Hospital Ernesto Dornelles, recebeu do (a) Sr.(a)
JOSE CARLOS MARTINS, no decorrer do ano de 2006, contribuições sociais no
valor de R$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), para assegurar-lhe o
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas conforme finalidades acima
referidas.
Portanto mantenha referida glosa de R$ 960,00 conforme os termos da decisão a
quo.
No que diz respeito aos valores gastos com o plano de saúde IPERGS concordo
com a glosa de R$ 3.806,05 pagos ao IPERGS – Saúde, sem discriminação por beneficiário do
plano, uma vez que de fato o comprovante de rendimentos que apresenta (fl. 69) não há
discriminação por beneficiário do plano.
Noutro sentido, no que diz respeito aos valores gastos com o plano de saúde
IPERGS por concordar que os boletos bancários apresentados, tendo como sacado, além do
contribuinte, seu filho Alexandre Teixeira Martins (fls. 16, 18, 20/21, 24/25, 28, 30/31, 35 e 37)
e Christie Teixeira Martins (fls. 83/94), que não são seus dependentes para efeitos tributários o
que demonstraria inconsistência probatória em relação a referida despesa, há de se considerar
que o contribuinte anexou aos autos na fase recursal o seguinte documento as e-fls. 133:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720817/2010-51

Portanto, entendo que a análise do referido documento em conjunto com os
boletos de e-fls. 71/82 em que o próprio recorrente é o beneficiário, entendo que resta
comprovada a despesa médica até o limite da declaração acima transcrita no valor de R$ 597,44,
uma vez que há indicação de serem como alega o contribuinte pagamentos ao PAMES (Plano de
Assistência Médica Suplementar) que oferece aos usuários do IPERGS Saúde internamento
hospitalar diferenciado nos termos do artigo 80 Decreto no 3.000/1999.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a despesa médica no valor de R$ 597,44 referente
ao plano de saúde IPERGS - PAMES (Plano de Assistência Médica Suplementar).

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720817/2010-51

Fl. 147
DF CARF MF
Original